Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-39.2022.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001380-39.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO MESSIAS SOUZA - CPF: 260.356.421-87 (RECORRENTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), JANIO SANTOS RIBEIRO ASSUNCAO - CPF: 767.412.571-87 (RECORRIDO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), ALINY KAREN GONCALVES NARCISO - CPF: 059.717.791-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001380-39.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Aliny Karem Gonçalves Narciso

Recorrida(s):

Sebastião Messias Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO EFETUADO PELO AUTOR NA CONTA BANCÁRIA DA PROMOVIDA PARA COMPRA DE VEÍCULO ACORDADO COM TERCEIRO. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE. ATO ILÍCITO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RESSARCIMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, alega a recorrida, ora recorrente que também foi vítima de golpe, visto que havia emprestado seus documentos a um amigo para a abertura de uma conta corrente, no entanto, este sumiu sem prestar maiores informações. Assim, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.

2.
O caso concreto se refere a tentativa de aquisição de um veículo Voyage, cor prata de propriedade do primeiro requerido, no valor de R$ 26.500,00, cujo intermediário é primo do reclamado, Sr. Sidney. Que após confirmar a existência do veículo, foi indicado a conta corrente da segunda reclamada para transferência da importância e após concretizar a operação, o requerido informou não ter recebido o valor e por isso não finalizaria a venda.

3. O Autor cumpriu o seu ônus probatório e comprovou a transferência da importância na conta bancária de titularidade da requerida, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Já a reclamada, ao entregar seus documentos a terceiro, deveria ter agido com a devida cautela e verificado a veracidade das informações da pessoa que alegou ser sua amiga. Ainda que fosse verossímil tal alegação, inexiste nos autos elementos que indiquem que buscou as providencias cabíveis. Perante o autor, a recorrente participou do ato fraudulento ao receber valores em sua conta bancária e sacá-los sem questionar a origem, devendo responder pelos danos materiais causados.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Por outro lado, em relação à ré Aliny, observo que a própria requerida confirmou em sede de contestação que emprestou a sua conta bancária para recebimento de valores por terceiros. A alegação de que a requerida emprestou sua conta a terceiros não pode ser oposta em desfavor do autor. Cabe à ré buscar o ressarcimento contra as pessoas que levantaram as quantias de sua conta. Frise-se que o empréstimo da conta caracteriza falta de diligência da requerida, que não procurou se informar acerca da origem do dinheiro e, portanto, assumiu o risco de que ele pudesse ter como fonte um ato ilícito. Desta forma, está caracterizada a conduta culposa da requerida Aliny e o nexo causal com os danos materiais sofridos pelo requerente. Por fim, não verifico a existência de prática de ato ilícito pelos réus, de modo que ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização.”

5. Desse modo, deve ser observado o que determina o artigo 884, do Codigo Civil:
aquele que, sem justa causa, se enriquecer às custas de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para condenar a ré ALINY KAREN GONÇALVES NARCISO a restituir ao autor o valor de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais), com correção pelo INPC desde a data de cada transferência e com juros de mora calculados da data da citação.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024